Tribunal: TJMT
Processo: 1013675-14.2017.8.11.0041
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013675-14.2017.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Assistência Judiciária Gratuita]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[TAM LINHAS AEREAS S/A. - CNPJ: 02.012.862/0001-60 (EMBARGANTE), FABIO RIVELLI - CPF: 126.097.608-41 (ADVOGADO), A. B. G. - CPF: 084.327.781-50 (EMBARGADO), TARCISIO DA SILVA FELIX - CPF: 891.446.781-34 (ADVOGADO), ALEXSANDRO DOS SANTOS GONCALVES - CPF: 021.583.491-74 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), TARCISIO ANTONIO DA CUNHA FELIX - CPF: 059.009.214-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL DESPROVIDO – MANUTENÇÃO DA SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA DE PEDIDO FORMULADO EM AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS – ATRASO E POSTERIOR ADIAMENTO DE VOO DOMÉSTICO – PROPÓSITO EXCLUSIVO DE PREQUESTIONAMENTO – AUSÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC/2015 – EMBARGOS REJEITADOS. 1. A exigência do prequestionamento deve ser cumprida pela parte e não pelo julgador, que não precisa apontar expressamente se restaram ou não violados todos os dispositivos legais ou constitucionais indicados pela parte; ademais, a jurisprudência dos tribunais é pacífica ao proclamar que, quando os Embargos de Declaração têm intuito exclusivamente prequestionador, ou seja, objetivam viabilizar a interposição dos recursos Especial e Extraordinário, a interposição não comporta revisão da matéria, e o acolhimento depende do preenchimento dos requisitos do art. 1.022 do CPC/2015, sob pena de rejeição.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interpostos nos autos do Recurso de Apelação Cível nº 1013675-14.2017.8.11.0041 – CLASSE 1689 – CNJ – VÁRZEA GRANDE

R E L A T Ó R I O

Recurso de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interposto
por TAM LINHAS AÉREAS S.A. contra o v. acórdão que desproveu o Recurso de Apelação Cível nº 1013675-14.2017.8.11.0041, interposto pela embargante, mantendo, assim, intocada a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 7ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da ação de “
Reparação por Danos Morais
”

(Proc. nº 1013675-14.2017.8.11.0041), ajuizada contra a embargante/apelante por ALÉXIA BEZERRA GONÇALVES, representada por ALEXSANDRO DOS SANTOS GONÇALVES, julgou parcialmente procedente o pedido para condenar a ré/apelante/embargante ao pagamento de R$ 12 mil a título de indenização por danos morais decorrentes do adiamento do voo de Brasília/DF para Cuiabá/MT, no qual embarcou no dia 18/04/2017, para o dia seguinte, e também pela falta de prestação de assistência e fornecimento de acomodação digna pela ré/apelante quando a aeronave retornou à cidade de Brasília/DF, e a autora e sua família “tiveram que dormir no chão”, sendo que ela, menor, “devido a péssima acomodação acabou contraindo conjuntivite”, e, novamente, a ré “não teria prestado qualquer assistência” (cf. doc. Num. 42262997 - Pág. 1/4 e Num. 48746003 - Pág. 1 a Num. 47412986 - Pág. 1).

A embargante pretende exclusivamente o prequestionamento da matéria, dizendo que o v. acórdão deixou “
de mencionar qualquer disposto da referida legislação
”, quais sejam, os arts. 186 e 944 do Código Civil (cf. doc. Num. 49238961 - Pág. 4/5).

Nas contrarrazões, a embargada refuta os argumentos recursais e torce pela rejeição dos declaratórios (cf. doc. Num. 49492988 - Pág. 1/11).

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Cuiabá, 21 de julho de 2020.

Des. JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

A exigência do prequestionamento deve ser cumprida pela parte e não pelo julgador, que não precisa apontar expressamente se restaram ou não violados todos os dispositivos legais ou constitucionais indicados pela parte; ademais, a jurisprudência dos tribunais é pacífica ao proclamar que, quando os Embargos de Declaração têm intuito exclusivamente prequestionador, ou seja, objetivam viabilizar a interposição dos recursos Especial e Extraordinário, a interposição não comporta revisão da matéria, e o acolhimento depende do preenchimento dos requisitos do art. 1.022 do CPC/2015, sob pena de rejeição.

Assim, ante a manifesta higidez do acórdão, o evidente escopo prequestionador, e clara ausência dos requisitos do art. 1.022 do CPC/2015, rejeito os aclaratórios.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/08/2020